Tribunal: STF
Processo: MS 40486
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra ato coator imputado ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e outros, consubstanciado em acórdão proferido nos autos de Tomada de Contas Especial (TC nº 023.301/2015-5). 



    Sustenta o Impetrante, em síntese, ser titular de direito líquido e certo ao reconhecimento de prescrição em relação às pretensões punitivas e ressarcitórias exercidas em seu desfavor, o que “[...] também denota a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado” (eDOC 01, p. 04).



    Relata, nesse cenário, a instauração, pela Corte de Contas, em 02.09.2015, de tomada de contas especial, a fim de apurar suposta irregularidade de sobrepreço em contratos firmados para a realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (“REPAR”). Narra que “[...] depois de transcorridos 7 (sete) anos da celebração do Contrato CT-111 e de passados 6 (seis) anos desde que o TCU passou a fiscalizar aquele contrato e todos os demais celebrados pela Petrobras envolvendo a REPAR, o TCU não anda havia sequer se dignado a citar os interessados” (eDOC 01, p. 07).



    Afirma ter sido efetivamente citado acerca da Tomada de Contas Especial nº 023.301/2015-5 “[...] apenas a partir de notificação expedida em 08/01/2018 (Doc. 17), recebida, por sua vez, em 22/01/2018 (Doc. 17), quase 10 (dez) anos após a celebração do contrato CT-111 e 9 (nove) anos depois do próprio conhecimento dos fatos pelo TCU” (eDOC 01, p. 08), circunstância que tornaria inválidas as decisões condenatórias proferidas contra ele.



    Aponta, como prova pré-constituída, a “[...] íntegra dos autos dos processos do TCU anexos à presente” (eDOC 01, p. 10), argumentando, também, a insegurança jurídica tocante aos marcos prescricionais, no que invoca julgados proferidos no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Pugna, ao final, pela concessão liminar de medida de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, a fim de “[...] suspender os atos coatores que implicaram a imposição de débito e multa em face do IMPETRANTE e, ainda, suspender a tramitação do TC nº 023.301/2015-0, até a decisão final do mérito desta demanda”, bem como para as que autoridades coatoras “[...] se abstenham de adotar qualquer medida visando à efetivação do débito ou multa fixados nos acórdãos do TCU ora combatidos” (eDOC 01, p.62-64).



    No mérito, postula a concessão integral da segurança pleiteada, para que seja reconhecida a consumação do ínterim prescricional, ordinário e intercorrente. 



    Feito o relatório, decido.



    Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, faculta-se ao Relator “[...] negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”.



    No caso, observo que a controvérsia em tela cinge-se, em suma, à discussão quanto a consumação do lustro prescricional das pretensões punitiva e ressarcitória, ordinária e intercorrente, no âmbito de procedimento de Tomada de Contas Especial, instaurada no Tribunal de Contas da União.



    Com efeito, há muito, esta Corte encampava a orientação segundo a qual seria imprescritível a pretensão concernente ao ressarcimento ao erário, decorrente de condenação imposta pela Corte de Contas (MS 24.519, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2005, n. 325, 2006, p. 180-189). Posteriormente, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (RE 669.069, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016), firmou-se o entendimento no sentido de que “(é) prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    Malgrado tal tese vinculante tenha sido circunscrita aos ilícitos de cariz civil, a partir de debates oriundos desse paradigma – notadamente, em razão de ressalva consignada em voto pelo saudoso Relator, relativa à imprescritibilidade do ressarcimento decorrente da prática de atos ímprobos –, este Tribunal, igualmente sob o rito qualificado (RE 852.475, Redator do acórdão Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019), seguiu no exame da questão, assentando a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.



    Nessa esteira, mais recentemente, o regime prescricional das pretensões de recomposição ao erário lastreadas em decisões condenatórias de Tribunais de Contas foi objeto de dois paradigmas: o RE 636.886 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020), no qual firmou-se ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”; e a ADI 5.509, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe 22.02.2022), em que esquadrinhada a constitucionalidade de norma estadual cuja disciplina tocava a prescrição relativa aos procedimentos de Tribunal de Contas Estadual.



    Sublinhe-se, por oportuno, que, com amparo nas balizas firmadas nesses dois últimos julgados qualificados, o Tribunal de Contas da União editou a Resolução n. 344, de 11.10.2022, para regulamentar o lapso prescricional das pretensões punitivas e de ressarcimento.



    Feita essa revisitação jurisprudencial, e conquanto já tenha adentrado no exame de mérito em mandados de segurança análogos ao ora analisado, após novo olhar sobre a questão, sob o ponto de vista processual, entendo ser inadequada a estreita via do writ.



    Isso porque, consoante registrei no voto por mim proferido, na qualidade de Relator, no julgamento da ADI n. 5.509, verbis:



    É preciso, porém, diferenciar as situações em que a demora para a chegada da notificação é gerada: a omissão na prestação de contas por quem é obrigado a prestá-las, a desídia injustificável para o envio do procedimento preliminar ao controle interno e, finalmente, os casos em que as informações sobre o dano ou irregularidade são levadas diretamente ao Tribunal de Contas, como no caso de denúncias ou representações, ou nas auditorias e inspeções.



       Outrossim, é certo que um mesmo ilícito poderá, por legítima opção do legislador, estar tipificado como ato ímprobo doloso na Lei n. 8.429/1992, quando a pretensão ressarcitória será imprescritível, ou crime, cenário no qual incidirá a disciplina prescricional insculpida no Código Penal.



       Tais hipóteses, inclusive, foram observadas na sobredita Resolução TCU n. 344/2022, nos seguintes moldes:



    Art. 3º Quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, incluindo a prescrição intercorrente.



    Parágrafo único. Alterado o enquadramento típico na ação penal, reavaliar-se-á o prazo de prescrição definido anteriormente.



    [...]



    Art. 13. Verificada a prescrição, o Tribunal de Contas da União poderá imputar o dano ao erário integralmente a quem lhe deu causa, na forma deste artigo, sem prejuízo de remeter cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações cabíveis, se houver indícios de crime ou da prática de ato de improbidade administrativa.



    Dessa feita, à vista de todas essas nuanças que orlam a controvérsia em tela – mormente a definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita, bem como a eventual interrupção desse interregno –, entendo restar inviável sua análise em mandado de segurança, rito no qual é imprescindível a formação de pronta convicção com arrimo em prova pré-constituída acerca do alegado direito líquido e certo, descabendo dilação probatória.



       Na mesma linha, colaciono julgado da 1ª Turma, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 38763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-04-2023  PUBLIC 17-04-2023)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e 21, § 1º, do RISTF, DENEGO a segurança, por inadequação da via processual.



    Prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de concessão liminar de medida de urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente